Tribunal: TJSP
Processo: 1011753-88.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011753-88.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA, é apelada/apelante BRUNA IRENE DA SILVA BORGES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO
DA AUTORA PROVIDO., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-88.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 27933
APEL.No: 1011753-88.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (6a VC)
APTES. : CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA. e BRUNA IRENE DA SILVA BORGES
APDOS. : IDEM
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO
DO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO
DA AUTORA PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as
partes, nos autos da ação declaratória cumulada com indenização que BRUNA
IRENE DA SILVA BORGES move em face de CRED
SYSTEM
ADMINISTRADOR A DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., cujos pedidos iniciais
foram julgados procedentes para confirmar a tutela de urgência concedida e
declarar a inexistência da relação jurídica e, por consequência, a inexigibilidade
da dívida, conforme apontada pela Autora na inicial e condenar a Ré a pagar à
Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por
danos morais, nos termos da sentença de fls. 101/104, do Juiz Alessandro de
Souza Lima, da qual o relatório se adota.
Apela a ré aduzindo que também foi vítima do golpe
praticado por terceiro, que adquiriu cartão de crédito usando os dados da autora.
Sustenta que está ausente o dever de indenizar e que não há prova do dano
moral. Além disso, pugna pela redução do valor da indenização.
Aduz, outrossim, que os juros de mora não podem incidir
desde o evento danoso e que os honorários advocatícios devem ser reduzidos.
De outro lado, recorre a autora postulando a majoração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-88.2019.8.26.0577 -Voto no
3
valor da indenização.
Os recursos foram respondidos.
É o relatório.
O recurso da ré não merece acolhimento, devendo ser
aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-88.2019.8.26.0577 -Voto no
4
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“Trata-se de ação ajuizada por Bruna Irene da Silva Borges contra Cred -
System Administradora de Cartões de Crédito LTDA na qual se alega, em síntese,
que sem seu conhecimento, teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes
pelo Réu, em 01/08/2016, através do contrato no 100359238, no valor R$ 758,35.
Alega desconhecer a origem do negócio jurídico que originou o débito. Com tais
fundamentos, requer o deferimento de tutela de urgência para a imediata exclusão do
seu nome do cadastro de inadimplentes. Ao final, requer a procedência do pedido
para declarar a inexistência do negócio jurídico e, por consequência a inexigibilidade
do débito, confirmando-se a tutela de urgência, bem como indenização por danos
morais, conforme especifica (...)
É o relatório.
DECIDO (...)
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, pois não há
necessidade de produção de outras provas além das já existentes nos autos.
A ação é procedente.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
indenização por danos morais em que a Autora alega que desconhece a origem do
débito apontado no cadastro de inadimplentes em seu nome, uma vez que nunca
celebrou qualquer negócio com a Requerida.
A Requerida, por sua vez, sustenta a regularidade da cobrança e da inscrição,
já que teria sido vítima de golpe perpetrado por terceiro, não podendo identificar que
não era, de fato, a Autora quem estava realizando o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-88.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Ressalte-se, de início, que a relação entre as partes é nitidamente de consumo
e, assim, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser
invertido o ônus da prova.
Nessa toada, a Ré não traz aos autos qualquer documento que comprove que
foi a Autora quem contratou o cartão de crédito. Pelo contrário, os documentos
trazidos pela Ré tornam clara a conclusão de que a contratação deu-se por terceiro
fazendo-se passar pela Autora.
Não há como exigir que a Autora produza prova de fato negativo, qual seja: a
de que não contratou o cartão de crédito. Caberia à Ré, que dispõe de todo aparato
tecnológico para o registro de informações cadastrais, provar que foi efetivamente a
Autora a responsável pela contratação.
Ocorre que os documentos trazidos pela Ré deixam claro que terceira pessoa
valeu-se dos dados da Autora para contratação sem seu consentimento. Não
bastasse a clara divergência de assinaturas nos documentos de fls. 73/74 e 09, há a
fls.73 foto da pessoa que realizou a contratação e, definitivamente, tal pessoa não se
confunde com a Autora, conforme fotografia que consta de seu documento de
identificação a fls.09 e fl.81.
A própria Ré em sua contestação já admite a hipótese de fraude na
contratação e, portanto, não há que se falar em responsabilidade da Autora em
virtude da dívida.
O mesmo não se pode dizer da responsabilidade da Ré em virtude da fraude.
Evidente que a Requerida é vítima de ato fraudulento perpetrado por terceiro e,
mesmo diante das cautelas ordinárias, não conseguiu identificar a falsificação. Ocorre
que esse é um risco assumido pela Ré para o desenvolvimento da sua atividade. A
intenção do criminoso é valer-se do serviço da Ré e, portanto, soa absolutamente
ilógico que o consumidor arque com os prejuízos inerentes à atividade comercial da
Requerida.
A jurisprudência, a propósito, já soa uníssona em relação à necessidade de se
indenizar o consumidor inocente lesado em razão de dano sofrido pelo risco da
atividade comercial de outrem.
Por tudo isso, há de se reconhecer a inexistência do negócio jurídico e, em
consequência, a inexigibilidade da dívida objeto da ação.
Ante tal pressuposto (de inexigibilidade da dívida) e a responsabilidade da Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-88.2019.8.26.0577 -Voto no
6
pelo risco de sua atividade, procede também o pedido de indenização por danos
morais.
Sendo inexigível a dívida, tem-se por abusiva a negativação realizada.”
Os juros de mora incidem desde o evento danoso, a teor da
Súmula 54, do STJ e os honorários advocatícios foram bem fixados, nos exatos
termos do disposto no art. 85, § 2o, do CPC, refletindo a complexidade da causa e
o trabalho desempenhado pelos patronos.
De outro lado, com relação ao recurso da autora, é de rigor
seu provimento, pois a capacidade econômica das partes, a gravidade da
conduta da ré e os parâmetros aplicados por esta Câmara em casos análogos,
indicam que o valor da indenização, para atender os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, deve ser fixado em R$ 12.000,00.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré e
DOU PROVIMENTO ao recurso da autora nos termos acima.
Deixo de majorar os honorários do patrono da autora, pois já
fixados no máximo legal.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator